Tribunal: TJMT
Processo: 1017271-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017271-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA CONSUMERISTA. VÍCIOS SUBSTANCIAIS NA CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO E DE DISCRIMINAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2023210361 e extinguindo a Execução Fiscal n. 1014376-62.2023.8.11.0041, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando ainda o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Certidão de Dívida Ativa no 2023210361 atende aos requisitos legais essenciais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, especialmente quanto à indicação do fundamento legal da infração e à discriminação do valor originário do crédito; (ii) analisar se é possível sanar os vícios da CDA mediante a juntada do processo administrativo ou a substituição do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa é título executivo extrajudicial que deve apresentar, de forma clara e destacada, todos os elementos exigidos nos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, especialmente o fundamento legal da infração e o valor originário do crédito, sob pena de nulidade por ausência de certeza e liquidez.

4.

A CDA impugnada menciona, de forma genérica, o “descumprimento de dispositivo do CDC” e indica como fundamentos legais apenas o art. 57 do CDC e o art. 47, §2o, do Decreto Estadual n. 3.571/04, que tratam da aplicação da sanção, mas não tipificam a infração administrativa em si, o que configura violação ao art. 202, III, do CTN.

5.

A ausência de indicação dos artigos específicos do CDC que teriam sido infringidos impede a identificação do fato gerador da multa, comprometendo o exercício da ampla defesa e o controle jurisdicional do título, configurando vício substancial insanável.

6.

A CDA apresenta valor zerado no campo destinado ao valor originário da dívida e lança o valor principal sob a rubrica de "multa acessória", dificultando a compreensão da base de cálculo e infringindo o art. 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/80.

7.

Tais vícios não se restringem a meras irregularidades formais sanáveis com a juntada do processo administrativo, mas consistem em falhas estruturais que comprometem a validade do próprio ato de inscrição em dívida ativa, não sendo passíveis de correção posterior, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

A substituição da CDA para inclusão de elementos essenciais não é admitida após a sentença de mérito, por implicar modificação substancial do título, o que contraria o disposto no art. 203 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa deve indicar, de forma específica, o fundamento legal da infração administrativa que deu origem ao crédito, não bastando a mera referência à norma que autoriza a aplicação da sanção.

2.

A ausência de discriminação clara do valor originário do crédito constitui vício substancial que compromete a certeza e a liquidez do título executivo.

3.

Vícios substanciais na CDA não podem ser sanados por simples juntada do processo administrativo ou substituição do título após a prolação da sentença.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 202 e 203; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §5o; CPC, arts. 485, IV, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1742874/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.
TJMT, Apelação Cível no 1013096-37.2023.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 – MT, nos autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizados por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

A sentença acolheu os Embargos, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2023210361 e, por conseguinte, extinguiu a Execução Fiscal n. 1014376-62.2023.8.11.0041, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Houve ainda a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a regularidade da Certidão de Dívida Ativa impugnada, defendendo que o título executivo apresenta a origem e natureza do débito, que decorre de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Alega que o processo administrativo que lhe deu origem foi regularmente instruído e que a parte embargante teve amplo acesso a seus elementos, o que afasta eventual alegação de cerceamento de defesa.

Ressalta, ainda, que eventual vício formal não gerou prejuízo, invocando os princípios da instrumentalidade das formas e da razoabilidade.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a Apelada argumenta que a CDA é manifestamente nula por carecer de requisitos essenciais, como a indicação do fato gerador, o valor originário da multa e a norma legal específica que fundamenta a penalidade. Sustenta que tais omissões violam frontalmente os artigos 202 do CTN e 2o, §5o da Lei 6.830/80, impedindo o exercício pleno da ampla defesa. Requer, assim, o não provimento da apelação, com a consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Energisa nos Embargos à Execução, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2023210361 e extinguindo a Execução Fiscal n. 1014376-62.2023.8.11.0041, com condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da execução.

Do caderno processual verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa guerreada, no valor de R$ 40.779,17 (quarenta mil, setecentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), refere-se à multa administrativa de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) aplicada pelo PROCON/MT em face da apelada, em decorrência de reclamação formulada pelo consumidor João Gustavo de Oliveira Costa, por supostas cobranças indevidas em faturas de energia elétrica nos meses de outubro e novembro de 2018 e janeiro de 2019, no âmbito do processo administrativo n. 51.001.003.19-0001699.

O Juízo singular reconheceu a nulidade do título executivo por entender que a CDA não atende aos requisitos obrigatórios previstos no artigo 202, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, e no artigo 2o, § 5o, incisos II e III, da Lei no 6.830/80.

Apontou a sentença que o título apresenta identificação genérica da infração, limitando-se a mencionar "descumprimento de dispositivo do CDC" e "ofensa à legislação federal, estadual e municipal de proteção ao consumidor", sem especificar o fato gerador concreto, além de indicar como fundamento legal apenas o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor combinado com o parágrafo segundo do artigo 47 do Decreto Estadual n. 3.571/04, normas que apenas disciplinam a aplicação de multa em âmbito consumerista, mas não tipificam a infração específica.

Registrou ainda que o campo referente ao valor originário do crédito aparece em branco, constando apenas multa acessória e juros, sem discriminação adequada da base de cálculo. (id. 331560895)

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em perquirir se a Certidão de Dívida Ativa n. 2023210361 atende aos requisitos essenciais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, parágrafo quinto, da Lei n. 6.830/80, notadamente quanto à especificação do fundamento legal da infração, à discriminação do valor originário do crédito e à identificação clara do fato gerador concreto que originou a sanção administrativa.

Como se sabe, o termo de inscrição da dívida ativa e a correlata Certidão de Dívida Ativa constituem atos administrativos vinculados que devem observar rigorosamente os requisitos legais para que o título executivo extrajudicial goze da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, estabelece os elementos obrigatórios que devem constar do termo de inscrição, dispondo que este deverá indicar o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a origem e natureza do crédito com menção específica da disposição legal em que seja fundado, a data da inscrição e o número do processo administrativo de origem.

No mesmo sentido, a Lei de Execução Fiscal, em seu artigo 2o, §5o, exige que o termo contenha o nome do devedor, o valor originário da dívida com o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e fundamento legal ou contratual da dívida, a indicação de sujeição à atualização monetária com o respectivo fundamento legal, a data e número da inscrição, e o número do processo administrativo ou auto de infração.

Examinando detidamente a Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos, constato que o título executivo apresenta vícios substanciais que comprometem sua validade. (id. 331560875, fl. 2/5)

Em primeiro lugar, quanto ao fundamento legal da infração, verifica-se que a CDA menciona apenas o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor combinado com o parágrafo segundo do artigo 47 do Decreto Estadual n. 3.571/04.

Ocorre que o artigo 57 do CDC estabelece tão somente que a pena de multa será aplicada mediante procedimento administrativo, graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, revertendo para os fundos de proteção ao consumidor, constituindo norma de natureza procedimental e sancionatória.

Por sua vez, o artigo 47, parágrafo segundo, do Decreto Estadual apenas disciplina que, julgado o processo e fixada a multa em UPF/MT, será o fornecedor notificado para efetuar o recolhimento no prazo de trinta dias ou apresentar recurso à Turma Recursal.

Nenhum desses dispositivos, todavia, tipifica a conduta infrativa que ensejou a aplicação da sanção administrativa.

A descrição constante na CDA limita-se a mencionar, de forma absolutamente genérica, "descumprimento de dispositivo do CDC", "ofensa à legislação federal, estadual e municipal de proteção ao consumidor" e "vício na prestação de serviços", sem especificar qual dispositivo legal teria sido violado pela conduta concreta da executada.

Dos documentos que instruem os autos, depreende-se que o processo administrativo aponta suposta violação aos artigos 22, 39 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, referentes à obrigação de prestar serviços adequados, práticas abusivas e repetição de indébito, respectivamente. Essa informação essencial, contudo, não foi transcrita para a Certidão de Dívida Ativa.

Há distinção fundamental entre o fundamento legal para aplicação da sanção e o fundamento legal da própria infração.

O primeiro refere-se à norma que autoriza o órgão administrativo a aplicar penalidade, estabelecendo os critérios de dosimetria e o procedimento sancionador.

O segundo diz respeito ao dispositivo legal que descreve a conduta típica cuja inobservância caracteriza a infração administrativa.

Desse modo, a exigência contida no artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, de que seja mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado o crédito, refere-se inequivocamente ao fundamento material da infração, e não apenas ao fundamento formal da sanção.

Não fosse assim, esvaziado estaria o comando normativo, pois sempre seria possível invocar genericamente o dispositivo que autoriza aplicar multas, sem jamais especificar qual norma de conduta foi transgredida.

A
ratio essendi
desse requisito reside na necessidade de garantir ao executado o pleno conhecimento da causa jurídica da obrigação, permitindo-lhe exercer adequadamente o direito de defesa e possibilitando ao Poder Judiciário o controle de legalidade do ato administrativo.

Assim, ao omitir a indicação precisa dos artigos do Código de Defesa do Consumidor que teriam sido violados, a Certidão de Dívida Ativa frustra essa finalidade, impedindo que se identifique, a partir do título executivo, qual conduta específica ensejou a sanção.

A executada e o próprio Juízo ficam impossibilitados de aferir, mediante simples leitura da CDA, se houve violação ao dever de prestar serviços adequados, se foram praticadas condutas abusivas, se ocorreu cobrança indevida, ou se houve descumprimento de qualquer outro dos inúmeros deveres impostos aos fornecedores pela legislação consumerista.

Em segundo lugar, no que concerne à discriminação do valor do crédito, constata-se que o campo destinado ao "Valor Original" apresenta quantia zerada, constando a cifra de R$ 0,00 (zero reais).

Confira-se que o montante de R$ 33.398,17 (trinta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e dezessete centavos) aparece lançado no campo denominado "Multa Acessória", terminologia inadequada para representar o valor principal da obrigação acrescido de correção monetária.

Da planilha constante à folha terceira da CDA, depreende-se que esse valor de R$ 33.398,17 (trinta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e dezessete centavos) resulta da aplicação de índice de correção monetária sobre base de cálculo de R$ 32.141,44 (trinta e dois mil cento e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), mas tal informação não está claramente discriminada na primeira folha do título, onde deveriam constar de forma destacada e compreensível o valor originário da multa, a correção monetária aplicada e os juros de mora.

O artigo 2o, §5o, inciso II, da Lei n. 6.830/80, é expresso ao exigir que o termo de inscrição contenha "o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato".

Ora, a função dessa exigência é assegurar transparência na formação do crédito exequendo, permitindo ao devedor e ao Juízo verificar a correção dos cálculos e a legitimidade da quantia cobrada.

Dessarte, quando o campo próprio para indicação do valor originário apresenta quantia zerada, e o montante efetivo aparece sob rubrica inadequada de "multa acessória", frustra-se essa finalidade protetiva, dificultando sobremaneira a compreensão da composição do débito e obstaculizando a verificação da exatidão dos cálculos.

Embora seja possível, mediante cotejo com documentos do processo administrativo e análise da planilha discriminativa, inferir que o valor originário da multa seria de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), conforme decidido na esfera administrativa, tal inferência não pode suprir a exigência legal de que essa informação conste de forma clara, destacada e compreensível no próprio título executivo.

A Certidão de Dívida Ativa deve apresentar, por si só, liquidez e certeza, não podendo depender de consulta a documentos externos para que se identifiquem seus elementos essenciais.

A presunção de legitimidade do título executivo extrajudicial, prevista no artigo 3o da Lei n. 6.830/80, pressupõe o atendimento dos requisitos legais de sua elaboração. Ausentes esses requisitos, não há que se falar em presunção de certeza e liquidez.

O apelante invoca o princípio da instrumentalidade das formas, sustentando que a juntada do processo administrativo completo aos autos teria sanado eventuais vícios formais da CDA, uma vez que a executada teve acesso a todos os elementos do procedimento sancionador e exerceu amplamente seu direito de defesa na esfera administrativa.

Aduz que não houve prejuízo concreto, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

A doutrina e a jurisprudência distinguem entre vícios formais, passíveis de convalidação, e vícios substanciais, que contaminam irremediavelmente o ato.

Os primeiros referem-se a irregularidades acessórias que não comprometem a essência do ato nem prejudicam os fins a que se destina, enquanto que os segundos dizem respeito à ausência de elementos essenciais exigidos pela lei, cuja falta obsta a produção dos efeitos jurídicos pretendidos.

No caso vertente, a ausência de indicação específica do fundamento legal da infração e a inadequada discriminação do valor originário constituem vícios substanciais, pois afetam elementos que a lei considera indispensáveis para que o título executivo goze de certeza e liquidez.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE . AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1742874 SP 2020/0203723-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

A jurisprudência do TJMT já se manifestou igualmente, em caso análogo:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCONGRUÊNCIA ENTRE DESCRIÇÃO FÁTICA E FUNDAMENTO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEM. INVALIDAÇÃO JUDICIAL DOS ATOS DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos COMPENSADOS FORTES S.A. e OUTROS, reconhecendo a decadência dos créditos tributários da CDA no 201210122 e extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II). O apelante sustenta que o lançamento ocorreu dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN, requerendo o afastamento da decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a CDA no 201210122 é válida e apta a embasar a execução fiscal, considerando (i) a alegada incongruência entre o fato infracional e os dispositivos legais indicados; (ii) a divergência entre a CDA e o procedimento administrativo de origem; e (iii) a existência de decisões judiciais que invalidaram os atos de constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da CDA constitui questão prejudicial ao exame do mérito tributário. O título executivo deve atender aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, contendo descrição precisa do fato gerador, origem, natureza e fundamento legal do crédito.

4. Verifica-se ainda incompatibilidade entre a CDA e o Aviso de Cobrança no 166870, que descreve infração diversa (não comprovação de exportação de mercadorias). O título executivo deve refletir fielmente o procedimento administrativo que lhe deu origem, sob pena de nulidade.

5. Os Avisos de Cobrança nos 31429/76/68/2011 e 288847/76/68/2010, indicados pelo Estado como atos de constituição do crédito, foram invalidados judicialmente, com trânsito em julgado (Ação Anulatória no 0008997-90.2013.8.11.0015), o que impede sua utilização como fundamento de exigência tributária. Retificação posterior da CDA não tem o condão de sanar vícios substanciais.

6. A retificação posterior da CDA, com a inclusão de novo fundamento legal, não tem o condão de sanar vícios substanciais de origem, pois tal alteração extrapola o limite de mera correção formal admitido pela jurisprudência.

7. Reconhecida a nulidade da CDA por ausência de certeza e liquidez, resta prejudicado o exame das demais matérias — decadência, prescrição e ilegitimidade passiva —, uma vez que não há crédito tributário exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “É nula a Certidão de Dívida Ativa que contém incongruência entre a descrição do fato infracional e o fundamento legal, incompatibilidade com o procedimento administrativo de origem e se funda em atos administrativos invalidados judicialmente, por ausência de certeza e liquidez do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 142 e 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 815.732/BA, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Turma, j. 27.03.2007.

(N.U 1013096-37.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Veja-se que, nestes autos, não se trata de mera imprecisão ou incompletude, mas de efetiva ausência de indicação dos artigos específicos do Código de Defesa do Consumidor que teriam sido violados.

Consoante citado alhures, a CDA menciona genericamente "descumprimento de dispositivo do CDC", sem especificar qual, e indica como fundamento legal apenas as normas que autorizam aplicar multa, mas não aquelas que descrevem as condutas infratoras.

Ademais, a discriminação do valor originário apresenta vício que vai além de simples erro material, caracterizando inadequação estrutural na forma de apresentação dos dados, com lançamento do valor principal no campo inadequado de "multa acessória" e indicação de quantia zerada no campo próprio para o valor originário.

O artigo 203 do Código Tributário Nacional dispõe que:

"A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.".

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de emenda ou substituição do título, o que se faz apenas para argumentar, tal providência não seria cabível na hipótese vertente, porquanto os vícios decorrem não de erro material ou omissão acidental, mas da própria forma como foi estruturada a inscrição em dívida ativa.

Ora, a substituição da CDA para incluir a indicação dos artigos específicos do CDC violados e discriminar adequadamente o valor originário não configuraria mera correção de erro, mas efetiva alteração dos elementos constitutivos do título, o que não se confunde com o saneamento previsto no artigo 203 do CTN.

Demais disso, o prazo para tanto já se esgotou, tendo sobrevindo sentença de mérito.

Outrossim, o apelante colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se reconheceu a possibilidade de saneamento de vícios da CDA mediante juntada do processo administrativo.

Ocorre que tais precedentes referem-se a situações fáticas diversas da ora analisada.

No julgamento do Recurso Especial n. 812.282/MA, por exemplo, a CDA não indicava a fundamentação legal, mas essa informação constava de forma clara e precisa no auto de infração e demais documentos do processo administrativo, tendo sido expressamente reconhecido pelo acórdão recorrido que "tendo sido juntada aos autos cópia de todo o processo administrativo, atingindo-se, dessa forma, o objetivo maior da norma jurídica em tela, encontra-se saneado o vício apontado".

Ou seja, o vício era exclusivamente formal, consistente na ausência de transcrição para a CDA de informação que constava perfeitamente discriminada nos autos administrativos.

Diversa é a situação dos presentes autos.

Aqui, a CDA não indica especificamente quais artigos do Código de Defesa do Consumidor foram violados, mencionando apenas dispositivos relativos à aplicação de sanção.

Embora o processo administrativo faça referência aos artigos 22, 39 e 42 do CDC, essa referência não é tão clara e precisa como no precedente citado, e a própria descrição do fato gerador na CDA é excessivamente genérica.

Além disso, há vício adicional concernente à discriminação do valor originário, que não se refere à ausência de informação, mas à forma inadequada de apresentação dos dados, com lançamento em campo impróprio.

Consigna-se, por fim, que a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa não impede que o Estado promova nova inscrição do crédito, desde que observados os requisitos legais.

Tampouco implica reconhecimento da inexistência da obrigação material ou da ilegitimidade da sanção aplicada na esfera administrativa.

Cuida-se, exclusivamente, de declaração de invalidade do título executivo por inobservância das formalidades legais essenciais para que a CDA goze de certeza, liquidez e exigibilidade.

Nada obsta que, regularizada a inscrição em dívida ativa e expedida nova certidão em conformidade com os requisitos dos artigos 202 do CTN e 2o, parágrafo quinto, da Lei n. 6.830/80, seja ajuizada nova execução fiscal, observado o prazo prescricional.

Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2023210361 e extinguiu a Execução Fiscal no 1014376-62.2023.8.11.0041, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025